Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017273-89.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVALDO SILVA LIMA - CPF: 291.359.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (SUSCITADO), JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA 2 VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE CUIABA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE PARCIALMENE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO C/C PEDIDO DE GUARDA
- EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO PARA JULGAMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - INTELIGÊNCIA DO ART. 14-A, § 1o, LEI 11.340/2006 -
CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1o, Lei 11.340/2006).

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1017273-89.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUIZO DA 5a VARA
ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

em face do
JUIZO DA 2a VARA
ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA
,
ao argumento de que a questão referente a partilha de bens deve ser julgada perante as Varas de Violência domestica.

A a
ção declaratória de reconhecimento de união estável c/c dissolução c/c pedido de guarda no 0006563-81.2012.8.11.0042 que Edivaldo Silva Lima move contra Marciane da Silva Souza
tramitou inicialmente no
JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA
que,
por sua vez, no que toca à partilha de bens, declinou da competência (Id 176659156, p. 64/68) em razão da
alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, que modificou a competência da Vara Especializada (§ 1o, do artigo 14-A).

Recebido os autos no
JUIZO DA 5a VARA
ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, o mesmo não
reconhece a sua competência
ao argumento de que a questão referente a partilha de bens deve ser julgada perante as Varas de Violência domestica
e suscita o presente conflito (Id 176659156 p. 79/83).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do presente conflito de competência, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução c/c Pedido de Guarda,
com exclusão tão somente da pretensão relacionada à partilha de bem

(Id 179735769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUIZO DA 5a VARA
ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

em face do
JUIZO DA 2a VARA
ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA
,
ao argumento de que a questão referente a partilha de bens - objeto da
a
ção declaratória de reconhecimento de união estável c/c dissolução c/c pedido de guarda no 0006563-81.2012.8.11.0042 - deve ser julgada perante as Varas de Violência domestica.

De início, importante consignar que a ação supramencionada foi distribuída inicialmente ao juízo suscitado, em razão da existência da Medida Protetiva (código 125672).

Com efeito, n
os termos do § 1o do art. 14-A,§ 1o da Lei n. 11.340/2006,
“exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
a pretensão relacionada à partilha de bens
”.
Vejamos:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019).

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019).

Desse modo, em razão da existência de anterior Medida Protetiva envolvendo as mesmas partes, em trâmite na 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos postulados na ação, com exceção do pedido relacionado à partilha de bens, conforme determina o § 1o do artigo 14 da lei de regência.

A respeito, colacionam-se jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do STJ:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR –
MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL –
PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO
– ART. 14-A, §1o, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
Todavia, nos termos do §1o do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
”. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO AMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA
– INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I -
A incompetência que alude
única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens
, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora.

II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS, ALIMENTOS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INICIADO NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ EM RAZÃO DE ANTECEDENTE MEDIDA PROTETITVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ –
PARTILHA DE BENS,
ÚNICA QUESTÃO QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA PELA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A recente Lei n. 13.894/2019, em seu § 1o, do art. 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) e excluiu da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bem.
Logo, apenas a questão da partilha é que deverá ser resolvida pelo Juízo da Vara de Família.
As demais questões deverão ser resolvidas no Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher por onde iniciaram”. (TJ-MT 10146269220218110000 MT, Minha Relatoria, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021) (g.n)

Assim, o Juízo da 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ é o competente para processar e julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
com exceção do pedido de partilha de bens.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se parcialmente procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá para processar e julgar a
a
ção declaratória de reconhecimento de união estável c/c dissolução c/c pedido de guarda no 0006563-81.2012.8.11.0042
, excluindo-se tão somente o pedido de partilha de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023